Tribunal: TJDFT
Processo: 0753090-70.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. SUCESSÕES. INVENTÁRIO. ALUGUÉIS DE IMÓVEIS DO ESPÓLIO. DEPÓSITO JUDICIAL. OBRIGAÇÃO LEGAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em inventário que determinou o depósito judicial de 50% dos alugueres dos bens imóveis do espólio. O agravante sustenta que, por ser simultaneamente meeiro e sucessor testamentário, não deve efetuar o depósito integral dos frutos, limitando-se ao percentual correspondente à herdeira, de 25%, e que a decisão impõe onerosidade excessiva ao inventariante, afetando sua subsistência. Requer a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão para que o depósito seja limitado a 25% dos frutos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A controvérsia recursal envolve a obrigatoriedade do depósito judicial dos aluguéis percebidos dos bens do espólio antes da partilha, especificamente no que concerne à parcela que deve ser depositada pelo meeiro e sucessor testamentário, bem como a possibilidade de flexibilização da obrigação diante de alegação de comprometimento da subsistência do inventariante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O artigo 2.020 do Código Civil impõe aos herdeiros em posse dos bens da herança, ao cônjuge sobrevivente e ao inventariante a obrigação de trazer ao acervo os frutos percebidos desde a abertura da sucessão, salvo direito ao reembolso de despesas necessárias e úteis.
A decisão agravada determinou o depósito em juízo dos valores potencialmente submetidos à partilha, sem transferir patrimônio, observando a prescrição legal.
Os aluguéis dos imóveis do espólio constituem frutos acessórios e devem ser depositados em juízo até a partilha, conforme o artigo 2.020 do Código Civil, sendo indevida a utilização desses valores sem autorização judicial.
A alegação de risco à subsistência não foi comprovada documentalmente, e eventual ausência de renda não justifica a apropriação de frutos de bens ainda não partilhados.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
Os frutos dos bens do espólio, incluindo aluguéis, devem ser depositados em juízo desde a abertura da sucessão, nos termos do artigo 2.020 do Código Civil, até que a partilha seja concluída.
O cônjuge sobrevivente, ainda que meeiro e sucessor testamentário, não pode reter integralmente os frutos do espólio sem autorização judicial, devendo depositá-los conforme determinação judicial.
Dispositivos relevantes citados: Código Civil, art. 2.020.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1767520, 07273617620238070000, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 11/10/2023, DJE 8/11/2023; TJDFT, Acórdão 1273298, 07123926120208070000, Rel. Des. Ana Cantarino, 5a Turma Cível, j. 12/08/2020, DJE 24/08/2020.